Tribunal: TJMT
Processo: 0007303-81.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 0007303-81.2016.8.11.0015 – Sinop/MT
RECORRENTES: ANTONIO ARDEMAR BERGAMINI
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
RECORRIDOS: ANTONIO ARDEMAR BERGAMINI
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – RECURSO DE MUNICIPIO DE SINOP CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE ANTONIO ARDEMAR BERGAMINI CONHECIDO E DESPROVIDO .
1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito de recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV em favor do recorrido ANTONIO ARDEMAR BERGAMINI.
Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:
1. Das razões recursais do recorrente MUNICIPIO DE SINOP/MT.
1.1. Preliminar de prescrição quinquenal.
1.2. Da improcedência do pedido.
2. Das razões recursais do recorrente ANTONIO ARDEMAR BERGAMINI.
2.1. Pleiteia que seja o recorrido Município de Nossa Senhora do Livramento condenado ao pagamento da incorporação do percentual de 11,98%, bem como das diferenças vencidas e vincendas até a data da efetiva incorporação, com incidência de juros e correção monetária.
As partes recorridas apresentaram contrarrazões combatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.
É o relatório.
VOTO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
1. Das razões recursais do recorrente MUNICIPIO DE SINOP/MT
1.1. Preliminar de prescrição quinquenal.
Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece acolhida tal preliminar, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida ocupa o cargo de Motorista de Veículo Pesado, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Municipal no 568/1999, que promoveu a alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.
Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 1999, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte recorrida, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.
Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:
Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)
Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrida encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e a data da distribuição da demanda (10/06/2016) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.
2. Das razões recursais do recorrente ANTONIO ARDEMAR BERGAMINI.
Rejeito tal pleito recursal, pelas mesmas razões alinhavadas acima.
Conclusão
Por essas razões, conheço do recurso de conheço de ANTONIO ARDEMAR BERGAMINI e NEGO-LHE PROVIMENTO e conheço do recurso de MUNICIPIO DE SINOP/MT e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão da recorrida, por reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças, referente à URV.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ANTONIO ARDEMAR BERGAMINI ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a parte recorrente MUNICÍPIO DE SINOP/MT no pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator.